Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO POR INDISCIPLINA. INDENIZAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO COM VEDAÇÃO EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO JURÍDICO PERFEITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
2. O direito à indenização da licença especial só é incorporado à esfera jurídica do militar quando de sua passagem à inatividade, que só se caracteriza com a reserva remunerada ou com a reforma (artigo 3o, §1o, II, da Lei n. 7289/94), não abrangendo, portanto, a exclusão a bem da disciplina.
3. Se não houve consumação do direito, por culpa exclusiva do apelado, que infringiu a legislação militar, reconhecer o direito à indenização equivaleria a tornar uma expectativa de fruição do benefício, sem que se preencham os requisitos previstos em lei, em ato jurídico perfeito.
4. Por expressa disposição legal, a praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização.
5. A existência de previsão legal impeditiva da indenização afasta a caracterização de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
6. Recurso conhecido e provido.